Tribunal: TJDFT
Processo: 0012245-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012245-15.2016.8.07.0001 RECORRENTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. RECORRIDAS: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. LOJA EM SHOPPING CENTER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL FEITO POR CORRETOR DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. O corretor de imóveis é profissional qualificado para avaliar o aluguel em ação renovatória de locação. 2. “A indicação do valor do aluguel de um imóvel depende, principalmente, do conhecimento da situação do mercado imobiliário local e das características particulares do imóvel, mostrando-se, portanto, mais apto, nesse particular, o corretor imobiliário por ser profissional que atua diariamente nesse mercado, do que propriamente os profissionais da engenharia que têm seu campo de atuação diverso da seara do corretor.” (Acórdão n.1178554, 07025352520198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019.) 3. Na locação em shopping center, é lícito ao locador discutir o valor aluguel, por meio de ação renovatória, tendo por base o valor de mercado, e não os critérios estipulados no contrato, o que não contraria o art. 54 da Lei no 8.245/91. 4. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional entre as partes, quando houver sucumbência recíproca, em razão do acolhimento parcial do pedido. 5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 477 e 479, ambos do Código de Processo Civil, porque o perito nomeado é corretor de imóveis e a prova deveria ter sido avaliada por um profissional da Engenharia Civil; b) artigo 54 da Lei 8.245/1991, pois não é possível, em ação renovatória, modificar a forma de remuneração acordada, especialmente em locações de espaços em shopping centers. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de ementas de julgados do TJSP. As partes recorrente e recorridas requereram que as futuras publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados Daniel Alcântara Nastri Cerveira (OAB/SP 200.121) e Gabriel Ferreira Gambôa (OAB/DF 36.120). Em contrarrazões, foi postulada a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 477 e 479, ambos do CPC. Com efeito, a jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de que a determinação do valor de um imóvel ou de seu aluguel não se restringe às áreas de conhecimento de engenheiro ou arquiteto, podendo ser aferido por corretor de imóveis (AREsp 1677053/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 14/5/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 54 da Lei 8.245/1991, porquanto a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 10749031 – Pág. 7 acerca do valor do aluguel, verbis: Em que pesem as alegações da Apelante (autora), não tem razão, pois as despesas que suporta são inerentes à atividade comercial que exerce e não justificam a redução do valor do aluguel, porquanto os Apelados (réus) também têm despesas decorrentes da atuação no ramo mercantil. Além disso, sabe-se que a marca “M. Officer” é conhecida e a loja que ocupa no Brasília Shopping tem localização privilegiada, devido à grande movimentação de pessoas e aos dois acessos no mesmo pavimento, como bem salientou a Perita no Laudo Id. 8036779, págs. 4 e 5. Também depreende-se do laudo pericial que o imóvel em questão tem facilidade de locação, tendo a administração do Brasília Shopping informado que apenas uma loja do total de 186 (cento e oitenta e seis) (Id. 8036779, pág. 5) está desocupada. E mais, as lojas que exercem atividade similares às da Apelante (autora) pagam alugueres até mais altos para terem suas marcas no Brasília Shopping, ou seja, o valor do metro quadrado da loja em evidência está abaixo de muitas outras na mesma localidade (Id. 8036779, págs. 7 a 11). Isso sem contar que o valor do aluguel encontrado pela Perita no Laudo Id. 8036779 (R$ 13.383,37) se refere apenas ao aluguel, sendo que o custo operacional, que é a soma de todos os custos distribuídos entre os lojistas, é de R$ 21.932,82 (vinte e um mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), já incluso o valor do aluguel (Id. 8036779, pág. 9). Com efeito, o valor locativo atual em relação ao faturamento mensal da loja objeto da lide foi de 9,06% (nove vírgula seis por cento) em agosto de 2017 (Id. 8036779, pág. 10). Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à divergência jurisprudencial, esclareça-se que a barreira ditada pelo verbete sumular epigrafado é também aplicável ao apelo fundamentado na divergência pretoriana (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020). Com relação ao pedido de majoração dos honorários recursais, esclareça-se que, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Determino que as futuras publicações sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados Daniel Alcântara Nastri Cerveira (OAB/SP 200.121) e Gabriel Ferreira Gambôa (OAB/DF 36.120). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015